Tribunal: TJMT
Processo: 1041434-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041434-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROMULO AUGUSTO GUERREIRO FIGUEIREDO - CPF: 612.378.922-87 (APELADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), MURILO XAVIER RAMOS - CPF: 073.219.731-74 (ADVOGADO), EMANUEL HENRIQUE XAVIER DA MOTA - CPF: 022.545.111-57 (ADVOGADO), DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 11.702.103/0001-10 (APELANTE), JOSE FONTES DE GOES NETO - CPF: 068.603.755-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DO VÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA MANTIDA - SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para que seja declarada a nulidade de um ato jurídico por simulação ou sua anulação por fraude ou dolo, necessária se faz a prova cabal da existência da dissimulação alegada, ônus que incumbe àquele que alega o prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Se os documentos trazidos aos autos corroboram com as alegações do embargante, no sentido de que houve simulação do contrato de locação, a fim de evitar a incidência de ICMS no transporte do maquinário de Cuiabá-MT para Campo Grande-MS, vez que, no período da pretendida locação, restou devidamente comprovada a existência de vínculo empregatício entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença que bem declarou a inexigibilidade do Contrato de Locação firmado entre as partes e, consequentemente, julgou extinta a execução em apenso.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DINÂMICA CONSTRUÇÕES LTDA.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 1041434-74.2022.8.11.0041, movido por
RÔMULO AUGUSTO GUERREIRO FIGUEIREDO,
julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do Contrato de Locação de no CT 001/2018-D, firmado entre as partes em 23/01/2018 e, consequentemente, extinta a execução no 1035028-71.2021.8.11.0041 em apenso, bem condenar a embargada/exequente por litigância de má-fé, com supedâneo no art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa no valor de 3% do valor da causa em favor da parte adversa, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.

Nas razões do recurso, em síntese, a apelante sustenta que a sentença baseou-se na suposta simulação do contrato de locação, porém essa conclusão não se sustenta, pois, a Apelante demonstrou que o contrato foi firmado de forma legítima e em conformidade com a vontade das partes. O contrato de locação, assinado pelo Apelado, é um documento válido, líquido e exigível, conforme previsto no art. 784, III, do CPC, por conter assinatura do devedor e de duas testemunhas e reconhecimento da autenticidade da assinatura em cartório.

Aduz que ao ajuizar a execução, exerceu seu direito de cobrar judicialmente uma dívida decorrente de contrato válido, cujo inadimplemento foi comprovado. Não há qualquer prova de que a Apelante tenha agido com dolo ou com a intenção de obter vantagem indevida.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os embargos à execução, mantendo-se hígido o feito executivo em apenso. Sucessivamente, almeja a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 255642665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Cuida-se de Embargos à Execução opostos por RÔMULO AUGUSTO GUERREIRO FIGUEIREDO em face de DINÂMICA CONSTRUÇÕES LTDA – ME na Execução de Título Extrajudicial no 1035028-71.2021.8.11.0041.

A parte embargante, ora recorrida, argumentou, em suma, a nulidade do título exequendo, porquanto ausente a exigibilidade. Aduziu que o contrato de locação trazido nos autos, decorreu de simulação realizada pelo seu antigo empregador, que visando realizar o transporte das 02 (duas) retroescavadeiras, da Cidade de Cuiabá-MT para Campo Grande-MS, sem o pagamento devido do ICMS, formalizou o aludido contrato.

Asseverou que a execução do contrato decorre de represália em razão do ajuizamento da Ação Trabalhista de no 0024256- 94.2020.5.24.0007, em que restou comprovada a existência de vínculo empregatício entre as partes.

A demanda foi julgada procedente para para declarar a inexigibilidade do Contrato de Locação de no CT 001/2018-D, firmado entre as partes em 23/01/2018 e, consequentemente, extinta a execução no 1035028-71.2021.8.11.0041 em apenso.

Nas razões do recurso, a recorrente alega que demonstrou que o contrato foi firmado de forma legítima e em conformidade com a vontade das partes. O contrato de locação, assinado pelo Apelado, é um documento válido, líquido e exigível, conforme previsto no art. 784, III, do CPC, por conter assinatura do devedor e de duas testemunhas e reconhecimento da autenticidade da assinatura em cartório.

Pois bem.

O instituto da simulação, entendido em sentido amplo, comporta duas espécies: a absoluta e a relativa. Na simulação absoluta, a própria essência do negócio jurídico é simulada, de modo que deve ser declarado integralmente nulo, com o retorno das partes ao
status quo ante
. Por outro lado, na simulação relativa, também chamada dissimulação, as partes declararam praticar um negócio jurídico, mas na verdade tinham a intenção de praticar outro. Neste caso, não é necessário o restabelecimento do estado anterior, bastando a preservação do negócio jurídico dissimulado, de modo que ele corresponda precisamente à intenção das partes.

Para que seja declarada a nulidade de um ato jurídico por simulação ou sua anulação por fraude ou dolo, necessária se faz a prova cabal da existência da dissimulação alegada, ônus que incumbe àquele que alega o prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, é possível verificar que o embargante/recorrido logrou êxito em comprovar a inexigibilidade do contrato objeto da ação executiva, consistente na locação de 02 (duas) Retroescavadeira, Marca JCB 3C 4x4, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01 de fevereiro de 2018 à 31 de janeiro de 2019.

Isso porque, do documento trazido pelo recorrido no Id. 102612852 (autos de origem), que a relação trabalhista envolvendo as partes restou devidamente configurada entre os períodos 03/2018 a 07/2019 (autos PJE 0024256-94.2020.5.24.0007).

Além disso, no aludido processo trabalhista restou configurado como devido o adicional de transferência em favor da parte embargante/recorrida, vez que consoante se infere da sentença (Id. 102612852 - autos de origem)
“É incontroverso que o obreiro foi contratado em Cuiabá-MT, conforme registrado na CTPS em ID ad865c8, para prestar serviço temporariamente em Campo Grande-MS por, segundo a ré, um ano.”

Portanto, tenho que os documentos trazidos aos autos, corroboram com as alegações do embargante/recorrido, no sentido de que houve simulação do contrato de locação, a fim de evitar a incidência de ICMS no transporte do maquinário de Cuiabá-MT para Campo Grande-MS, vez que, no período da pretendida locação, restou devidamente comprovada a existência de vínculo empregatício entre as partes, consoante delineado acima.

Com efeito, não se mostra crível que a parte embargante, funcionário da parte embargada, com remuneração de aproximadamente R$2.000,00 (dois mil reais), realizaria a locação dos referidos equipamentos, avaliados em mais de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), frisa-se, para a realização de obras em favor da sua empregadora, no período em que era funcionário.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – MEDIDA DE ARROLAMENTO DE BENS – ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS AFETADOS PELA MEDIDA JUDICIAL FORAM TRANSFERIDOS VÁLIDA E LEGITIMAMENTE PELO AUTOR DA HERANÇA – SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DO VÍCIO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS (CPC, ART. 466) COMPLEMENTADA POR DOCUMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A simulação se caracteriza pela necessária divergência intencional entre a vontade real e a declaração formal, com o propósito de enganar, simular a verdadeira vontade das partes sempre em desfavor de terceiro, caso em que os termos formais do negócio jurídico simulado não corresponde à verdadeira intenção das partes, que o utilizam com o fim precípuo de ludibriar terceiro. 2. “As partes podem provar com testemunhas a divergência entre a vontade real e a vontade declarada nos contratos simulados. (...)” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 0003434-05.2010.8.11.0021 – Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 12/02/2020).”
(N.U 0003898-29.2005.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Portanto, restou demonstrado nos autos a inexistência do título em razão da simulação, não havendo motivos para modificar a sentença neste ponto.

Acerca da condenação da apelante por litigância de má-fé, é cediço que reputa-se litigante de má-fé aquele que formula pretensão embasada em razões de fato e de direito que sabe não guardar correspondência com a verdade, afirmando fato inexistente, negando fato existente ou atribuindo versão mentirosa a fato verdadeiro.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “j
uris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1a ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No caso, evidencia-se a má-fé processual da parte exequente/embargada, ora recorrente, pois, em razão da comprovada simulação da avença, distorceu a realidade dos fatos na inicial.

Certo é que, se acolhido o relato por ela feito, o pedido haveria de ser julgado procedente, em total dissonância ao que de fato ocorreu, ou seja, em desacordo com a verdade.

Deste modo, procedeu a parte apelante de modo temerário. Sua conduta, ao contrário do que sustenta, violou, flagrantemente, o que é esperado daqueles que de qualquer forma participam do processo. Vale dizer, não expôs os fatos em juízo conforme a verdade, e menos procedeu com lealdade e boa-fé.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025